Tribunal: TJSP
Processo: 1500703-64.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por ausência de justa causa, rejeitada. Fundadas suspeitas motivaram a abordagem do réu. Mérito. Réu que confessou a propriedade da droga para consumo próprio. Quantidade total de entorpecentes inferior a 14g. Inexistência de provas suficientes para embasarem o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por ausência de justa causa, rejeitada. Fundadas suspeitas motivaram a abordagem do réu. Mérito. Réu que confessou a propriedade da droga para consumo próprio. Quantidade total de entorpecentes inferior a 14g. Inexistência de provas suficientes para embasarem o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Pena julgada extinta, com expedição de alvará de soltura. Liberação do veículo apreendido. Concedido o benefício da justiça gratuita. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.